Tribunal: TJSP
Processo: 1003285-32.2024.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Operador de produção. Coluna. Comprovação do nexo causal/concausal e da incapacidade parcial e permanente. Auxílio-acidente devido.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento na fase do cumprimento da sentença, observando-se a orientação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Operador de produção. Coluna. Comprovação do nexo causal/concausal e da incapacidade parcial e permanente. Auxílio-acidente devido.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento na fase do cumprimento da sentença, observando-se a orientação contida na Súmula 111, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTARQUIA E AO REEXAME NECESSÁRIO.